Tribunal: TJMT
Processo: 1011286-58.2023.8.11.0037
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011286-58.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MRL FALCAO MT PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 47.199.025/0001-20 (APELANTE), RAQUEL SILVA STURMHOEBEL - CPF: 014.225.130-50 (ADVOGADO), CELSO FERRAREZE - CPF: 252.103.860-15 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 581.970.369-34 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO FALCAO - CPF: 003.895.950-04 (APELANTE), SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA CRISTINA MARTINS DARROS - CPF: 998.767.360-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DO ITBI. TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. EXCEDENTE AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA DO ITBI. TEMA 796 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, mantendo a incidência de ITBI sobre o excedente na integralização de bens imóveis ao capital social da empresa.

II. Questão em discussão
:

2
. A questão em discussão consiste em definir se há imunidade tributária sobre a totalidade do imóvel transferido para integralização do capital social da empresa ou se o ITBI incide sobre o valor excedente ao capital efetivamente integralizado.

III. Razões de decidir
:

3.
A imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inciso I, da CF/1988, conforme fixado no Tema 796 do STF, não abrange o valor dos bens que excede o limite do capital social integralizado.

IV. Dispositivo e tese
:

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, não se aplica ao valor que excede o capital social integralizado. 2. A base de cálculo do ITBI é definida pelo valor venal do imóvel, nos termos do art. 38 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC, Tema 796; TJMT, AI nº 1015589-62.2019.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MRL Falcão MT Participações Ltda. e Manuel Antônio Falcão, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comar
ca
de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1011286-58.2023.8.11.0037, impetrado contra ato do Secretário Municipal de Fazenda, do Diretor do Departamento de Tributação e do Fis
ca
l de Tributos, todos da Secretaria Municipal de Fazenda de Primavera do Leste, denegou a segurança pleiteada, mantendo a incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor venal do imóvel e o
ca
p
i
ta
l
social integralizado pela impetrante.

Os apelantes alegam, em síntese, que a sentença interpretou equivo
ca
damente a legislação tributária, desconsiderando a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal. Argumentam que não há formação de reserva de
ca
p
i
ta
l
na operação realizada, pois o imóvel foi integralmente transferido para incorporação ao patrimônio da pessoa jurídi
ca
, sem qualquer excedente que justifique a tributação.

Aduzem que o Município arbitrou um valor venal superior ao declarado na integralização, contrariando normas federais que permitem a adoção do valor contábil para esse tipo de operação. Sustentam que a decisão de primeiro grau aplicou indevidamente o Tema 796 do STF, pois a tese firmada pelo Supremo se refere a hipóteses em que há excedente do valor do imóvel em relação ao
ca
p
i
ta
l
social integralizado, o que não teria ocorrido no
ca
so concreto.

Os apelantes defendem que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor declarado na Declaração de Bens do sócio, conforme autorizado pelo art. 23 da Lei nº 9.249/1995, e não ao valor venal arbitrado unilateralmente pelo Município. Alegam, ainda, violação aos princípios da legalidade tributária e da estrita vinculação à norma constitucional, visto que a exigência do ITBI, na forma pretendida pelo Município, não encontra respaldo na legislação vigente.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a imunidade tributária da operação e determinando a anulação da exigência fis
ca
l do ITBI, bem como a emissão da declaração de imunidade tributária.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Primavera do Leste, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a imunidade tributária se limita ao valor efetivamente integralizado ao
ca
p
i
ta
l
social, devendo ser apli
ca
da a tese firmada pelo STF no Tema 796 para reconhecer a incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor venal do imóvel e o valor integralizado.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por MRL Falcão MT Participações Ltda. e Manuel Antônio Falcão contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comar
ca
de Primavera do Leste, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1011286-58.2023.8.11.0037, denegou a segurança pleiteada pelos impetrantes, reconhecendo a incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a diferença entre o valor venal do imóvel transmitido e o
ca
p
i
ta
l
social efetivamente integralizado pela pessoa jurídi
ca
.

Cinge-se a controvérsia em torno da apli
ca
bilidade da imunidade do ITBI, prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, na transferência de imóveis para pessoa jurídi
ca
como forma de integralização de
ca
p
i
ta
l
.

Pois bem.

Acer
ca
da temáti
ca
em discussão, o art. 156, § 2º, inciso I, estabelece que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídi
ca
em realização de
ca
p
i
ta
l
, nem quando decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídi
ca
. Veja-se:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...]

II -
transmissão
"
inter
vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão físi
ca
, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; [...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não
incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídi
ca
em realização de
ca
p
i
ta
l
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídi
ca
, salvo se, nesses
ca
sos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, lo
ca
ção de bens imóveis ou arrendamento mer
ca
ntil;
”

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376, Tema 796, fixou o entendimento de que essa imunidade não se estende ao valor dos bens que exceder o limite do
ca
p
i
ta
l
social a ser integralizado, fixando a seguinte tese:

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não al
ca
nça o valor dos bens que exceder o limite do
ca
p
i
ta
l
social a ser integralizado”. (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)

Com efeito, o entendimento firmado pela Suprema Corte é no sentido de que
,
n
ão
se admite a imunização do valor do bem imóvel que exceder as quotas subscritas, sob pena de violação à norma constitucional e prejuízo ao Fisco Municipal.

Assim,
a tese de repercussão geral fixada não restringe a incidência do ITBI à hipótese em que o excedente do valor do
ca
p
i
ta
l
social a ser integralizado destina-se à reserva de
ca
p
i
ta
l
. Ao contrário, definiu-se, no julgado em questão, o al
ca
nce da própria imunidade prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, sendo decidido, nos termos da própria tese, que está
“não al
ca
nça o valor dos bens que exceder o limite do
ca
p
i
ta
l
social a ser integralizado”.

É certo, portanto, que a sentença objurgada está em conformidade com o Tema nº 796, pois não existem duas operações distintas, a integralização de
ca
p
i
ta
l
social e a formação de
ca
p
i
ta
l
de reserva. Todo excesso à integralização de
ca
p
i
ta
l
social é, por definição, formação de
ca
p
i
ta
l
de reserva, não estando acobertado, o excesso, pela regra da não incidência.

Além disso, no to
ca
nte à base de cálculo do imposto, não há dúvidas de que consiste no valor venal dos bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.”

Não se desconhece que o art. 23 da Lei nº 9.249/1995 – legislação que diz respeito ao imposto de renda das pessoas jurídi
ca
s, bem como à contribuição social sobre o lucro líquido, entre outros – prevê que:

“Art. 23. As pessoas físi
ca
s poderão transferir a pessoas jurídi
ca
s, a título de integralização de
ca
p
i
ta
l
, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mer
ca
do.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físi
ca
s deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se apli
ca
ndo o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de
ca
p
i
ta
l
.”

No entanto, referido regramento destina-se, especifi
ca
mente, a regulamentar o Imposto de Renda das Pessoas Jurídi
ca
s e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, não tendo qualquer relação com o ITBI, razão pela qual não pode ser utilizado para definir sua base de cálculo, em detrimento do que dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional.

O mencionado art. 23 não representa um direito potestativo em favor do contribuinte, não se podendo admitir que submeta a Administração Públi
ca
a ponto de impedi-la de bus
ca
r o valor correto da exação (REsp 1937821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022,
DJe
03/03/2022).

Dessa forma, ainda que o contribuinte possa optar pelo valor declarado para fins de incidência do imposto de renda na integralização de bens em uma sociedade empresária, esse parâmetro não pode ser utilizado para pleitear isenção de ITBI. Se houver avaliação pelo Fisco Municipal que resulte em um valor superior ao declarado no imposto de renda, deverá ser indi
ca
do o valor venal para a verifi
ca
ção do excedente e a consequente tributação.

Na hipótese em questão, verifi
ca
-se que o apelado pleiteou a imunidade do ITBI sobre a transmissão da propriedade do imóvel matriculado sob nº 1.756, avaliado, conforme a declaração de bens, em R$ 1.367.945,63, para integralização ao
ca
p
i
ta
l
social da empresa.

No entanto, o Município de Primavera do Leste, ao proceder com a avaliação do imóvel, estabeleceu seu valor venal em R$ 64.440.000,00, resultando em uma diferença de R$ 63.072.054,37 em relação ao valor declarado pelo contribuinte.

Dessa forma, é legítima a cobrança do ITBI sobre a diferença apurada, conforme a avaliação venal realizada pelo Município, uma vez que a imunidade prevista na Constituição Federal não se estende ao excedente.

Este Egrégio Tribunal de Justiça
tem reiteradamente consolidado tal interpretação, conforme evidenciam recentes precedentes,

os quais reafirmam a impossibilidade de reconhecimento da imunidade tributária do ITBI sobre valores que excedam o capital efetivamente integralizado.

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTI
CA
. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECORRIBILIDADE GARANTIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI. TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE
CA
P
I
TA
L
SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO
CA
P
I
TA
L
INTEGRALIZADO. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O EXCEDENTE. TEMA 796/STF. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMUNIDADE ILIMITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Ca
so em exame

1. Agravo interno interposto pela Agropecuária São Gabriel Ltda. contra decisão monocráti
ca
da Relatora que negou provimento à apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança, o qual bus
ca
va a emissão de certidão de imunidade do ITBI sobre a transmissão de diversos imóveis para integralização de
ca
p
i
ta
l
social. A decisão agravada aplicou o Tema 796/STF, reconhecendo a imunidade tributária apenas até o limite do
ca
p
i
ta
l
integralizado e admitindo a incidência do ITBI sobre o valor excedente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocráti
ca
, que negou provimento ao recurso de apelação, violou o princípio da colegialidade; (
ii
) estabelecer se a imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, é limitada ao valor do
ca
p
i
ta
l
integralizado, autorizando a tributação sobre o excedente.

III. Razões de decidir

Sobre a preliminar de nulidade da decisão monocráti
ca

3. Não há, no
ca
so, nulidade da decisão monocráti
ca
, uma vez que a possibilidade de interposição do agravo interno assegura a observância do princípio da colegialidade, inclusive permitindo a sustentação oral perante o colegiado.

4. Ademais, ainda que a Agravante refute a não incidência do Tema 796/STF, a decisão entendeu pela sua apli
ca
bilidade, de sorte incide a regra do artigo 932, IV, ‘b’, do Código de Processo Civil, a autorizar a prolação de decisão de forma monocráti
ca
pelo Relator.

Sobre o mérito

5. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, é limitada ao valor do
ca
p
i
ta
l
integralizado. O imposto incide sobre o valor dos bens que excedem o montante destinado à integralização do
ca
p
i
ta
l
social, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 796.

6. O valor venal do imóvel, apurado pela Fazenda Públi
ca
, deve ser utilizado como base de cálculo do ITBI, conforme disposto no art. 38 do CTN. Valores históricos declarados no imposto de renda pelo contribuinte não vinculam a apuração do ITBI.

7. Não há direito líquido e certo à emissão de certidão de imunidade ilimitada do ITBI, visto que tal medida inviabilizaria a tributação da parcela excedente do valor dos bens transmitidos, em desconformidade com a Constituição Federal e a jurisprudência do STF.

8. A sentença de primeiro grau foi devidamente fundamentada e seguiu o entendimento do STF, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocráti
ca
do relator, fundamentada no art. 932, IV, "b", do CPC, não viola o princípio da colegialidade, uma vez que é garantida a recorribilidade por meio de agravo interno, que submete a matéria ao julgamento do colegiado.

2
. A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, limita-se ao valor do
ca
p
i
ta
l
social integralizado, não al
ca
nçando valores excedentes destinados à formação de reserva de
ca
p
i
ta
l
. Inteligência do Tema 796/STF.

3. Não há direito líquido e certo à emissão de certidão de imunidade tributária ilimitada do ITBI, pois esta não pode abranger valores que excedam o
ca
p
i
ta
l
social integralizado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38; CPC, art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 796.376/SC, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tema 796, j. 05.08.2020.

TJMT, AI nº 1015589-62.2019.8.11.0003, rel. Des. Luiz
Ca
rlos da Costa, j. 07.11.2023.

TJMT, RAI nº 1020216-79.2023.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024.

(N.U 1001271-69.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publi
ca
do
no DJE 14/02/2025)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS DOS SÓCIOS AO
CA
P
I
TA
L
SOCIAL DE PESSOA JURÍDI
CA
– COBRANÇA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA
CA
P
I
TA
L
IZAÇÃO - APLI
CA
BILIDADE DO TEMA 796 DO STF – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema 796), “a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não al
ca
nça o valor dos bens que exceder o limite do
ca
p
i
ta
l
social a ser integralizado”.

2. Recurso não provido.

(N.U 1001182-27.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2024,
Publi
ca
do
no DJE 05/07/2024).

Portanto, não há fundamento jurídico para a reforma da sentença recorrida, uma vez que a tributação municipal foi realizada em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MRL Falcão MT Participações Ltda. e Manuel Antônio Falcão, mantendo a sentença recorrida que denegou a segurança e reconheceu a incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor venal do imóvel e o
ca
p
i
ta
l
social integralizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025